Tribunal: CARF
Processo: 10935.720655/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos. A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720655/2019-29
ACÓRDÃO
2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLANTICA SEMENTES S.A. (NUSEED BRASIL S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore
outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições
são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos. A empresa (a
pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não
cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo pagamento
das contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência do
CARF, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 502-536):
DA AUTUAÇÃO
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração(AI’s)
lavrados, pela fiscalização:
- (1) Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no montante de R$ 2.825.217,75 (dois milhões, oitocentos e
vinte e cinco mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos),
incluindo juros e multa, lavrado em 05/02/2019, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, relativas às competências
01/2015 a 13/2017; e
- (2) Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, no
montante de R$ 549.614,52 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos
e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), incluindo juros e multa,
lavrado em 05/02/2019, referente a contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos – Terceiros (SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às
competências 01/2015 a 13/2017.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 39 a 44, comum aos 2 (dois) AI’s, traz, em suma, as
seguintes informações:
- que a lavratura dos Autos de Infração decorreu do procedimento fiscal
empreendido no contribuinte, conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
n.o 0910300.2018.00259-3;
- que, durante a ação fiscal, a empresa foi intimada a apresentar diversos
documentos, dentre os quais seu estatuto social, e, pela análise deste documento,
verificou-se que ela descreve seu objeto social no art. 3°, como sendo: "(i) A
produção, a comercialização e a distribuição de sementes, produtos e serviços
para agricultura; (ii)O comércio em geral, a importação, a exportação de sementes
e produtos para agricultura; (iii) A pesquisa e o assessoramento técnico em geral;
e (iv) A realização de quaisquer atividades relativas, complementares, afins ou
necessárias ao cumprimento do objeto social.";
- que, para verificar efetivamente as atividades desenvolvidas, analisamos seus
documentos contábeis e também foram solicitados outros esclarecimentos à
empresa, sendo que, em geral, verificou-se que a empresa realiza todas as
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
4
atividades previstas em seu estatuto, merecendo atenção e esclarecimentos,
entretanto, o item(i), na parte em que diz realizar a "produção" de sementes;
- que a Lei 8.870/1994 definiu a contribuição do produtor rural pessoa jurídica,
em seu art. 25;
- que a Instrução Normativa RFB 971/2009, por sua vez, esclareceu o que é
produtor rural, e outros conceitos, para efeitos da legislação previdenciária, sendo
reproduzidos os arts. 165, inciso I, “b”, e inciso XXII, e 175, inciso I, e parágrafo 2o,
inciso III, “b”;
- que "produzir" algum produto não significa automaticamente ser o "produtor"
de todas as etapas e partes do produto;
- que ser o "produtor" de algo também não significa ser o "produtor rural",
especialmente para efeitos do que a legislação previdenciária define como
"produtor rural";
- que uma empresa pode se considerar "produtora de sementes" dependendo do
fim específico dessa afirmação, ainda que não seja a responsável direta pela
produção dos "grãos", por exemplo no caso de soja ou milho, podendo deixar por
conta de terceiros a parte "rural" da produção, ainda que acompanhe todo o
processo por exigência legal;
- que, de fato, o Ministério da Agricultura, a legislação e a boa técnica de
produção de sementes, exigem do "produtor" e comerciante de sementes que
acompanhe todas as etapas da produção, escolha e cadastre previamente o local
onde vai produzir, além da observância de diversos outros procedimentos, sendo
que somente após cumpridos todos os requisitos é que se permite a produção e
comercialização de sementes;
- que, por este motivo, a "produção" de sementes exige que o "produtor"
cadastrado no Ministério da Agricultura acompanhe diversas etapas realizadas
pelo "produtor rural", forneça as sementes "matrizes", bem como oriente,
acompanhe e exija o cumprimento dos demais cuidados necessários até a
"colheita" final, sendo que, após este processo, acompanha ainda o destino
destas sementes, que devem ficar segregadas em lotes para controle, além dos
demais cuidados e tratamentos pós colheita, dependendo do tipo de semente;
- que o produtor de sementes, assim considerado e cadastrado pelo Ministério da
Agricultura, deve seguir as exigências deste e acompanhar todas as etapas de
produção, entretanto, pode, a seu critério, terceirizar com parceiros, parte das
etapas produtivas, sendo que a legislação não exige, por exemplo, que ele seja
proprietário de área rural ou sequer tenha a posse (ex: aluguel);
- que, de fato, ele não precisa ser "produtor rural" para ser cadastrado e
considerado como produtor de sementes;
- que, no caso em questão, é preciso diferenciar o "produtor de sementes" do
"produtor rural";
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
5
- que se verificou que a empresa Atlântica Sementes S.A., embora seja
considerada "produtora de sementes", não realiza diretamente a etapa de
produção rural e, portanto, não se enquadra como "produtor rural" para efeitos
de contribuição previdenciária;
- que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa foi intimada, dentre
outros a informar:
"8. Indicar de que forma realiza suas atividades, informando dentre outros
e conforme o caso, se uma parte ou a totalidade da produção ou alguma
etapa do processo é realizada diretamente ou por intermédio de terceiros e
se possui algum tipo de parceria na produção com alguma outra empresa.";
- que, em sua resposta, informou que:
"A Atlântica Sementes S.A. não possui propriedades rurais. Suas atividades
de Produção de Sementes são todas terceirizadas, realizadas com parceiros
proprietários de áreas rurais.
A Atlântica faz o registro do campo no Ministério da Agricultura em seu
nome, fornece as sementes básicas para o plantio e participa orientando e
acompanhando o Produtor em todas as etapas do cultivo, semeadura,
floração e colheita.
A Atlântica remunera o produtor pelo resultado desse plantio, comprando
as sementes ao término da colheita, transferindo para o seu estoque de produção
informações prestadas pela empresa, mas também pelas informações
contábeis, verificou-se que a Atlântica, embora acompanhe toda a
produção, e até auxilie algumas etapas, não realiza diretamente a etapa da
produção rural, atividade esta que é "terceirizada" com produtores rurais,
sendo que, ao final da etapa rural, a Atlântica efetua a compra da produção
rural dos produtores;
- que, analisando as notas fiscais de entrada de mercadorias, comprova-se que a
totalidade das sementes produzidas são compradas dos produtores;
- que o Ministério da Agricultura exige o acompanhamento de todas as etapas de
produção de sementes, inclusive com cadastro prévio das áreas a serem
cultivadas, o que exige que se faça contrato detalhado com o produtor, onde são
oferecidas certas "vantagens" em relação à compra de cultivares não destinados a
sementes, mas também são apresentadas exigências e cuidados específicos;
- que o cumprimento dessas exigências legais junto à legislação de produção de
sementes, bem como o acompanhamento e assessoria técnica, não torna a
Atlântica um "produtor rural";
- que, como já foi esclarecido pela própria empresa, a parte de produção rural é
terceirizada com produtores, necessitando comprar a produção destes para dar
entrada em seu estoque, eis que não é produção própria;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
6
- que essa constatação, por si só, já é determinante para concluir que a empresa
não pode ser considerada produtor rural para fins de enquadramento perante a
Previdência Social;
- que, entretanto, outro fato que merece destaque é a análise do quantitativo de
produtos que são mera revenda de mercadorias, em comparação com a
quantidade de produtos que a empresa considera ser a sua produção de
sementes;
- que, no período de 01/2015 a 12/2017, o valor de sua receita com revendas foi
de aproximadamente R$ 89.893.848,75, enquanto o valor da venda das sementes
supostamente próprias foi de R$ 29.135.101,63, ou seja, o valor da atividade
meramente comercial foi três vezes superior ao valor do que seria a
comercialização de um produto que teve participação na produção (mesmo que
não considerada produção rural);
- que, em outras palavras, menos de um quarto (menos de 25%) de suas
atividades são de venda de produção "própria" e mais de três quartos (mais de
75%) são mera revenda de mercadoria;
- que, em planilhas anexas, se identificam o valor da comercialização da produção
da empresa e as vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, de acordo com o
código CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações;
- que, portanto, deve-se considerar que a atividade principal da empresa é
revenda de mercadorias e não produção;
- que, ainda que a empresa fosse produtora rural, o que não é o caso, das
sementes que produz e comercializa como sendo sua produção, não poderia se
enquadrar, para efeitos de recolhimento da contribuição previdenciária, como
sendo produtor rural, eis que sua atividade principal é comercial;
- que, diante disso, conclui-se que a Atlântica Sementes S.A. não se enquadra no
conceito de produtor rural previsto na legislação previdenciária;
- que, entretanto, verificou-se que a mesma informa nas GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social como sendo produtor
rural, sendo que esta informação implica no recolhimento da contribuição
patronal calculada sobre a comercialização da produção rural, em substituição ao
recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamentos;
- que, como verificou-se que o contribuinte, na verdade, não é produtor rural, a
fiscalização apurou as contribuições devidas sobre a folha de pagamento, deduziu
os valores já recolhidos sobre a produção rural e lançou no Auto de Infração as
diferenças constatadas, estando tais valores identificados em planilhas anexas;
- que, embora a empresa já tenha declarado as remunerações desses
trabalhadores em GFIP, o fez sem informar as contribuições patronais incidentes
diretamente sobre as mesmas, bem como deixou de fazer os respectivos
recolhimentos das contribuições sobre estas remunerações na forma indicada;
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
7
- que, no caso, a empresa estava efetuando os recolhimentos como produtor rural
vinculado ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 604, implicando
recolhimento aos terceiros ou outras entidades identificadas como INCRA e Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, também chamado de Salário Educaçã
preponderante(comércio) deveriam ser vinculados ao FPAS 515, que adiciona
além do FNDE e INCRA, o SENAC cujo percentual de contribuição é de 1,0%, SESC
com o percentual de 1,5% e SEBRAE com percentual de 0,6%, e, dessa forma,
efetuou-se o lançamento apenas das contribuições adicionadas.
3. Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos aos Autos de Infração: capas dos Autos; Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal; Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora;
Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal.
4. Foram juntados aos autos, também, pela fiscalização (fls. 45 a 246):
Anexo I – Relação de GFIP consideradas durante a ação fiscal, e as informações
declaradas;
Anexo II – Planilhas que identificam o valor da contribuição devida, calculada pela
folha de pagamento, a dedução dos valores recolhidos pela empresa calculados
sobre venda de produção rural e as diferenças apuradas; Anexo III – Planilhas que
identificam o valor da comercialização da produção “própria” e as vendas de
mercadorias adquiridas de terceiros;
Anexo IV – Termo de Início de Procedimento Fiscal e demais Termos de Intimação,
e as respostas apresentadas pela empresa; Anexo V – Cópias do Estatuto Social e
Atas de assembleia.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada com as autuações em tela, das quais foi cientificada em
11/02/2019 (fl. 253), a empresa apresentou, em 12/03/2019 (fls. 256 a 257), a
impugnação de fls. 258 a 281, com documentos anexos às fls. 282 a 498 (cópias de
Procuração, de documento de identificação de diretores da empresa, de Contrato
Social, de 03/06/2003, e Quarta Alteração Contratual, de 14/11/2006, de Ata de
Reunião dos Sócios, de 11/03/2013, de Estatuto Social, de Atas de Assembleias
Gerais Extraordinárias, de 29/11/2013, 09/05/2014, 29/12/2017 e 29/06/2018, de
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, de Aviso de
Recebimento, de Certificados de Inscrição e de Credenciamento no Registro
Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, de imagens de produtos, de telas
referentes a registros – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
Espelhos de Notas Fiscais, de Contrato de Compra e Venda de Produção de
Semente, de Demonstração de Resultado do Exercício, de Balancetes de
Verificação referentes a 2015, 2016 e 2017, de Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
8
Eletrônica – DANFE), fazendo um breve relato dos fatos, pugnando por sua
tempestividade, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da arguição de nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa – art.
59, inciso II do Decreto 70.235/72:
6. Segundo a impugnante, existiriam vícios, quando da lavratura do Auto de
Infração, que culminariam em sua nulidade.
6.1. Lembra que o inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/72 preveria a nulidade de
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa.
6.2. Informa que, conforme se depreenderia do “Anexo II – Demonstrativo da
dedução da Contribuição já recolhida – Contribuição devida sobre a Folha, menos
as Contribuições declaradas sobre a produção rural”, o Agente Fiscal excluiu do
levantamento o que seriam valores negativos, impossibilitando o exercício do seu
direito de defesa.
6.3. Questiona o que seriam tais "valores negativos", se seriam saldo de créditos
que poderiam ser compensados em períodos subsequentes e qual seria esse
montante.
6.4. Menciona que o art. 84 da IN RFB 1.717/2017 já previa que "o sujeito passivo
que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
"a" a "d" do inciso l do parágrafo único do art. 1°, passível de restituição ou de
reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto
no art. 87-A".
6.5. Destaca que a omissão dessas informações pelo Agente Fiscal impediu que
pudesse conhecer a totalidade do levantamento, seja para defender-se, seja para
verificar sua liquidez numérica.
6.6. Registra, ainda, que, no Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal, a Autoridade relataria que o procedimento fiscal em
alusão teria verificado "por amostragem" o cumprimento das obrigações
tributárias, que resultaram na lavratura do Auto de Infração.
6.7. Afirma que o lançamento consistiria em ato jurídico de aplicação da lei ao
caso concreto, em que se constata a ocorrência de fato jurídico que se subsume
ao conceito abstrato e genérico da hipótese normativa tributária, a identificação
do sujeito passivo, apuração do valor devido, mediante a determinação da base
de cálculo e alíquota (legalmente previstas) e a definição da exigibilidade do
tributo.
6.8. Nota que, por expressa determinação legal, a teor do que prevê o art.
142 do CTN, o lançamento de crédito tributário é ato vinculado da Administração
Pública, que deveria descrever e detalhar o fato gerador da autuação, diante do
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
9
surgimento da obrigação tributária e consequente constituição do crédito
tributário, de forma a determinar a matéria tributável.
6.9. Salienta que o procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, que culmina no lançamento de crédito tributário, em hipótese alguma,
poderia ser realizado por amostragem.
6.10. Observa, ademais, que a autuação imputaria como dispositivo legal
infringido o Decreto n.o 2.803/99, que restou revogado em 1999 pelo Decreto n.o
3.048 do mesmo ano, dificultando a sua compreensão da acusação fiscal.
6.11. Para ela, nesse sentido, restaria aqui cerceado o seu direito de defesa,
implicando na nulidade da autuação.
6.12. E finaliza, asseverando que, desta feita, a autuação e a representação fiscal
formalizada mereceriam ser afastadas, face ao reconhecimento da nulidade do
lançamento em referência.
Da alegação de insubsistência da autuação por inexistência de infração à
disposição legal:
7. Tece, aqui, a empresa, considerações a respeito da sistemática da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção(art. 25 da Lei n.o 8.870/1994), da inexistência de limitações legais ao
enquadramento à sistemática substitutiva, do conceito de produtor rural, e do
seu processo produtivo.
Da sistemática da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção – art. 25 da Lei n.o 8.870/94:
7.1. Informa que, com a publicação da Lei n.o 8.870/1994, posteriormente
alterada pela Lei n.o 10.256/2001, a contribuição devida à Seguridade Social pelo
empregador pessoa jurídica que se dedica à produção rural, em substituição à
contribuição sobre a folha de pagamento (incisos I e II, do art.22 da Lei n.o
8.212/91), passou a ser um percentual sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, consoante dispõe o art.25.
7.2. Explica que, com fundamento no dispositivo citado, a base de cálculo da
contribuição devida à seguridade social no setor do agronegócio passou a ser,
como regra, a receita bruta proveniente da comercialização da produção, levando
o nome de FUNRURAL nas atividades do setor.
7.3. Consigna que o regime sobre a folha de salários passou a se aplicar tão
somente em situações taxativamente previstas em lei, tal como na indústria
rudimentar de cana, laticínio, dentre outros.
Da inexistência de limitações legais ao enquadramento à sistemática substitutiva:
7.4. Afirma que, no Auto de Infração das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e do empregador, estaria sendo exigido dela contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento e RAT também sobre a mesma base, que teve como
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
10
premissa, para cobrança do pretenso crédito tributário, a compreensão e
interpretação equivocadas pelo Agente Fiscal do conceito de "produtor rural" e da
legislação pertinente.
7.5. Nota que, pelo desenquadramento dela do conceito de "produtor rural",
estaria sendo exigido também a contribuição para outras entidades e fundos
adicionais para o SENAC, SESC e SEBRAE, os quais não eram recolhidos por ela,
uma vez que não teria como atividade principal a de comércio.
7.6. Relata que, segundo a fiscalização, em linhas gerais, embora ela fosse
produtora de sementes, mediante acompanhamento especializado exigido pelo
Ministério da Agricultura de todas as etapas de produção, inclusive com cadastro
prévio das áreas a serem cultivadas, além de outras exigências e cuidados
técnicos, tal fato não a tornaria um "produtor rural" para efeitos de contribuição
previdenciária, já que terceirizaria parte dessa produção, tendo, além disso,
entendido que sua atividade preponderante seria comercial, a tomar pelos
valores destacados em documentos fiscais de venda de mercadorias adquiridas de
terceiros.
7.7. Destaca, no entanto, que, diferentemente das disposições do “Relatório Fiscal
das Infrações”, não haveria dispositivo legal relacionado no “Enquadramento legal
da Infração”, ou sequer no ordenamento jurídico brasileiro, que fundamentasse
os critérios adotados pelo Fiscal para o desenquadramento dela como "produtor
rural", para fins da legislação previdenciária.
7.8. Menciona que a cobrança realizada seria fundamentada, dentre outros
dispositivos, nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991, que preveriam tão
somente a Contribuição Previdenciária destinada à Seguridade Social incidente
sobre a folha de pagamentos, para as Pessoas Jurídicas sujeitas ao Regime comum
da Previdência, o que não seria o caso dela.
7.9. Assevera que a prática adotada pela fiscalização teria se dado mera e
exclusivamente por presunções, deixando de analisar a documentação
apresentada por ela no período em que estava sujeita ao procedimento fiscal, em
total arrepio ao art. 142 do CTN, bem como da documentação contábil-fiscal
constante do sistema da Autoridade Administrativa.
7.10. Entende que, se fosse de interesse do legislador prever o critério utilizado
pelo Agente Fiscal de maior preponderância da receita auferida para
desenquadramento dela da sujeição à sistemática substitutiva da contribuição
previdenciária da receita bruta do produtor rural, o teria feito como no caso da
CPRB, instituída pela Lei n.o 12.546/2011.
7.11. Segundo ela, no caso em comento, qual seja o recolhimento da contribuição
previdenciária dentro do agronegócio, inexistiria previsão específica que adotasse
a receita bruta como elemento preponderante para o enquadramento ou
desenquadramento na sistemática substitutiva. E registra que tal fato teria sido
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
11
observado pela própria fiscalização, no item 2.27 do Relatório Fiscal, quando
assumiu que também não haveria previsão para o cálculo proporcional.
7.12. Enfatiza que, em matéria de legislação tributária, vigora o princípio da
legalidade estrita, em especial quando se trata da atividade de lançamento
tributário, cujo parágrafo único do art. 142 do CTN já dispunha ser a mesma
vinculada, vínculo esse à lei.
7.13. Consigna que, nesse sentido, compete à lei dispor sobre instituição e
majoração de tributos, bem como fato gerador e sujeito passivo, a teor do art. 97
do CTN, ressaltando que, nos termos do §1o do art. 108 do CTN, o emprego da
analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E, a fim de
corroborar o exposto, transcreve trecho de ementa e voto de acórdão do CARF.
7.14. E conclui que seria totalmente arbitrário o desenquadramento realizado
pelo Agente Fiscal, que tomou como premissa critério inexistente na legislação,
seja com base em presunções, seja com base na analogia.
Do conceito de produtor rural:
7.15. Afirma que, consoante já exposto, o art. 25 da Lei n.o 8.870/1994 preveria a
substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários
(incisos I e II do art.22 da Lei n° 8.212/1991) devida pelo empregador rural, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, pela receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
7.16. Segundo ela, nesse sentido, seriam requisitos para a substituição acima
citada tão somente que: a) o Empregador rural seja pessoa jurídica; e b) se
dedique à produção rural.
7.17. Registra, em seguida, que a Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, pelo
inciso I, do art.165, conceituou o que se entende por produtor rural, sendo que,
de sua análise, não mereceria prosperar o desenquadramento do conceito de
"produtor rural" realizado pelo Fiscal, sob o fundamento de que ela não realizaria
diretamente a parte da produção rural comercializada.
7.18. Nota que o próprio dispositivo apontado pela Autoridade, qual seja o inciso I
do art. 165 da IN RFB n.o 971/2009 preveria expressamente a possibilidade de
produção rural por intermédio de prepostos.
7.19. Informa que, para o produtor pessoa jurídica, a alínea 'b', item 1, do referido
art. 165, da mesma IN, complementou o conceito de "produtor rural".
7.20. No tocante especificamente aos requisitos da pessoa jurídica, salienta que,
conforme se depreende do seu objeto social (DOC.01), todas as atividades
realizadas por ela estão diretamente relacionadas à produção rural, as quais
teriam sido, inclusive, confirmadas pelo Fiscal, quando afirma que "Em geral,
verificou-se que a empresa realiza todas as atividades previstas em seu estatuto
[...]".
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
12
7.21. Para ela, não se aplica ao caso em comento o § 2° do art. 175 da mesma
Instrução Normativa, consoante sugeriu o Agente Fiscal, uma vez que não exerce
outra atividade autônoma, assim considerada a atividade que não constitui parte
de atividade econômica mais abrangente ou fase do processo produtivo mais
complexo.
7.22. Assevera que todas as atividades realizadas por ela são relacionadas à
produção agrícola, portanto regulamentadas e diretamente vinculadas ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, sujeitando-se à sua
fiscalização, nos termos do art. 373 da Lei n.o 10.711/2003, cujas exigências, em
especial as de produtor de sementes previstas no art. 38 do Decreto n.o
5.153/2004, vem cumprindo rigorosamente.
7.23. A fim de corroborar o seu enquadramento enquanto produtora de
sementes/produtora rural, menciona que estaria sujeita também ao Sistema
Nacional de Sementes e Mudas – SNSM, regulamentado pela Lei n.o 10.711/2003
e Decreto n.o 5.153/2004, além das Instruções Normativas n.o 9, de 2 de junho de
2005 (normas para produção, comercialização e utilização de sementes) e n.o 24,
de 16 de dezembro de 2005 (normas para produção, comercialização e utilização
de mudas).
7.24. Observa que, diferentemente do exposto pelo Agente Fiscal, se a produção
de sementes não se enquadrasse como atividade pertinente à produção rural,
inexistiriam razões para que se sujeitasse ao MAPA e ao Sistema Nacional de
Sementes, bem como às suas respectivas exigências.
7.25. Destaca que várias das atividades que compõem o Sistema Nacional de
Sementes e Mudas podem ser atribuídas a ela, tais como RENASEM – Registro
Nacional de Sementes e Mudas; RNC – Registro Nacional de Cultivares; produção
de sementes e mudas; e comercialização de sementes e mudas.
7.26. Menciona que, dentre as exigências, a pessoa jurídica que exerça atividade
de produção, comércio, importação de semente ou muda, deve se inscrever no
Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, nos termos do art. 4o do
Decreto n.o 5.153/2004.
7.27.
Informa
que,
enquanto
produtora
rural/sementes,
encontra-se
regularmente inscrita, conforme se atesta dos Certificados de Inscrição no
RENASEM(DOC.03) da matriz e filial, e que o responsável técnico pela produção –
Sr. Carlos Jacob Los – também se encontra devidamente credenciado no
RENASEM (DOC.05), e, ainda que haveria identificação das sementes e de dados
do produtor na embalagem (DOC.04), em consonância com o que prescreveria o
Decreto n.o 5.153/2004.
7.28. Nota que a produção de sementes ficaria condicionada à prévia inscrição da
respectiva "cultivar" no Registro Nacional de Cultivares – RNC, em conformidade
com a Lei n.o 10.711/2003, e que acostaria à autuação em comento os
comprovantes das inscrições de seus produtos (DOC.06).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
13
7.29. Sustenta que, por todas as razões aqui expostas, não seria de competência
da Autoridade da Receita Federal verificar o seu enquadramento como produtora
rural, atividade essa que competiria ao MAPA, sendo que à Autoridade
Administrativa caberia somente analisar se a tributação está em conformidade
com o enquadramento a que ela estaria sujeita.
Do processo produtivo da empresa:
7.30. Registra que grande parte de sua produção de sementes ocorre no Estado
de Goiás, realizadas nas propriedades de áreas rurais de parceiros, as quais
possuem pivôs irrigados, que permitem a aplicação de maneira precisa da água e
fertilizante nas culturas.
7.31. Explica que, a cada ano, realiza um planejamento de sementes a produzir,
adquire as sementes básicas (macho e fêmea) dos detentores da genética através
de importação ou mercado interno, faz o registro do Campo de Produção no
Ministério da Agricultura em seu nome, fornece as sementes básicas mediante
requisição de material(DOC.07), adquire e fornece os fertilizantes para os campos
de produção, conforme se verifica da Demonstração do Resultado do Exercício -
2015 e trecho do contrato n.o 002/2017(DOC.08) apresentado ao Fiscal quando
da intimação.
7.32. Relata que os parceiros entram com o trabalho das máquinas para
distribuição dos fertilizantes no campo e plantio das sementes, ficando os
técnicos dela responsáveis pela orientação e acompanhamento de todo o
trabalho.
7.33. Menciona que o trabalho de roguing (retirada de plantas atípicas) estaria a
cargo de pessoal contratado, e que ela adquire os produtos químicos (DOC.08),
orienta e acompanha a aplicação realizada com os equipamentos do parceiro.
7.34. Consigna que a colheita é realizada pelo parceiro, enquanto a retirada dos
grãos destinados a sementes é realizada por ela do campo de produção, mediante
nota fiscal de entrada, conforme reconhecido pelo Agente Fiscal, e nota de
transferência para beneficiamento.
7.35. Afirma que, posteriormente, as sementes são transportadas para uma UBS
terceirizada por ela (Fronteira - Rio Verde/Goiás), as sementes são secas e limpas,
separadas em lotes, classificadas, tratadas e embaladas em sacos para a
comercialização.
7.36. Nota que a remuneração do parceiro seria realizada através de um
adiantamento de 20% do valor base do contrato em 15/maio de cada ano e o
saldo em 05/setembro do mesmo ano, valor definido pela área do pivô mais uma
participação na produtividade acima de um mínimo de kg/hectare estabelecido.
7.37. Ressalta que, embora exista a figura do parceiro, que detém a propriedade
em que serão produzidas as sementes, este estaria submetido desde o início do
ciclo produtivo à total ingerência dela, a exemplo do Contrato n.o 002/2017
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
14
(DOC.08), e que, nesse sentido, ela seria responsável por toda a semente
produzida e colocada à venda no mercado.
7.38. Informa que o custo de produção agrícola dela com saldo final em 12/2015,
12/2016 e 12/2017 foi respectivamente no montante de R$ 914.158,19, R$
1.009.048,87 e R$ 438.560,27, conforme se verifica dos balancetes acostados
(DOC.09).
7.39. Lembra que a própria Autoridade Administrativa, em determinado trecho do
Relatório Fiscal, confirmaria o procedimento de produção de sementes por ela.
7.40. Segundo a empresa, inobstante o relato acima, o Fiscal entenderia
equivocadamente que a produção rural seria terceirizada com produtores rurais,
o que se comprovaria analisando as notas fiscais de entrada de mercadorias, que
a totalidade de sementes produzidas seriam compradas dos produtores.
7.41. Para ela, no entanto, tais alegações não condiziriam com a realidade dos
fatos, não existindo a "compra" da produção propriamente dita, até porque a
maioria dos custos e insumos, assim como a tecnologia e todo planejamento
caberiam a ela.
7.42. Afirma que, na realidade, existiria uma remuneração pela espécie de
"arrendamento" da propriedade em que é realizada a produção, bem como ao
auxílio, ainda que minoritário, prestado por esse parceiro.
7.43. Assevera que as notas fiscais de entrada estariam diretamente relacionadas
à questão fiscal, uma vez que o transporte das sementes produzidas por ela não
pode ser realizado sem referido documento, conforme dispõe o art. 89 do
Decreto 5.153/2004.
7.44. Registra, ademais, que, conforme se verifica da legislação pertinente, as
notas fiscais deveriam apresentar o RENASEM do produtor, nos termos do art. 91
do aludido Decreto, e que, na Nota Fiscal de entrada n.o 7.607 (DOC.10), que tem
como remetente CLAUDIR PAULO ELDEN, verifica-se pelo RENASEM que ela seria
a produtora.
7.45. Menciona, ainda, que é comum no setor do Agronegócio a prática da
atividade de comercialização da matriz produtiva rural, ou revenda de produção
rural, e que tal prática, diferentemente da conduta do Agente Fiscal, não teria o
condão de descaracterizar o produtor do conceito de "produtor rural".
7.46. Observa que a operacionalização de tal atividade reduziria a base de cálculo
da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, uma vez que não
consistiria em produção própria, e cita trecho do Voto do Conselheiro Relator do
entendimento manifestado pelo CARF no Acórdão n.o 2202-003.765 – 2a Câmara/
2a Turma Ordinária.
7.47. E conclui, afirmando que, pelas razões aduzidas, a cobrança levada a efeito
mediante o seu desenquadramento como "produtor rural", para exigir
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos, assim como o
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
15
RAT, não mereceria subsistir, devendo ser julgada totalmente improcedente a
autuação, por ausência de infração a dispositivo legal por ela.
Da alegação de insubsistência da cobrança para outras entidades e fundos:
8. Relata, aqui, a empresa, que, em face do desenquadramento da atividade rural,
o Auto de Infração, no que diz respeito às contribuições para outras entidades e
fundos, vem efetuando a cobrança adicional das contribuições ao SENAC, SESC e
SEBRAE, contribuições essas inerentes às empresas comerciais.
8.1. Sustenta, no entanto, que referido desenquadramento não teria qualquer
embasamento legal, devendo permanecer como "produtor rural", razão pela qual
a cobrança em referência também não mereceria prosperar, motivo pelo qual se
reiterariam os argumentos expostos mais acima para a exigência em comento.
8.2. E lembra que as contribuições devidas às entidades e fundos relacionados à
produção rural teriam sido devidamente recolhidas por ela.
Da questão da impossibilidade de lançamento de ofício:
9. Defende, aqui, a impugnante, que o lançamento de ofício não mereceria
subsistir, uma vez que ela, em momento algum deixou de prestar declaração ou a
prestou de maneira inexata.
9.1. Cita, inicialmente, a legislação que trata da obrigatoriedade de apresentação
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP.
9.2. Registra, então, que a Autoridade Fiscal em referência, teria efetuado o
lançamento de ofício da contribuição previdenciária patronal do período de
01/2015 a 12/2017, incluindo a cobrança de multa de 75% (setenta e cinco por
cento), com fundamento no que dispõe o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996.
9.3. Faz menção, em seguida, à conduta praticada pelo próprio Agente Fiscal, que
utilizou das informações prestadas por ela da remuneração dos trabalhadores em
GFIP, para efetuar o lançamento de ofício das contribuições previstas nos incisos I
e II, do art. 22, da Lei n.o 8.212/1991, que identificou o valor devido da
contribuição calculada sobre a folha de pagamento e deduziu os valores
recolhidos por ela sobre a venda de produção rural.
9.4. Reproduz o seguinte trecho do Relatório Fiscal: "Esclarecemos que embora a
empresa já tenha declarado as remunerações desses trabalhadores em GFIP [...]".
9.5. Entende que não se poderia falar em lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias patronais e RAT, além das contribuições a outras entidades, já que
tal lançamento já fora praticado por ela quando da entrega das GFIP’s, sendo que,
quando muito, somente haveria que se falar em mera inadimplência.
9.6. Explica que realizaria tal afirmação porque a GFIP constitui instrumento de
confissão de débitos, hábil e suficiente para exigência do crédito tributário,
consoante prevê o §2° do art. 32 da Lei n.o 8.212/1991.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
16
9.7. Nota que o Superior Tribunal de Justiça possuiria, inclusive, a Súmula n.o 436,
no sentido de que a entrega de declaração pelo contribuinte constituiria o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
9.8. Observa que o CARF também já teria se posicionado na mesma esteira de
entendimento sobre o tema, e reproduz julgado.
9.9. Consigna que, nessa linha de raciocínio, caso ela não tivesse informado os
valores em GFIP para recolher a contribuição patronal na sistemática substitutiva,
referida conduta ensejaria tão somente divergência GFIP X GPS, que
posteriormente viria a ensejar, quando muito, Intimação para Pagamento - IP ou
Débito Confessado na GFIP (LDCG/DCG), passível de regularização ou imediata
inscrição em Dívida Ativa, caso não fosse realizado o pagamento.
9.10. Alega que, ainda que se entenda por manter o lançamento de ofício, a
situação em comento implicaria no afastamento da multa de ofício aplicada, uma
vez que não se estaria a falar em falta de declaração ou declaração inexata, pelo
exposto acima.
9.11. E, para ela, caso mantido o lançamento, nada impediria que o crédito fosse
constituído sem a multa, em analogia ao que estabelece o art. 63 da Lei n.o
9.430/1996.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – alegação de ausência de condições de
procedibilidade:
10. Tece, aqui, a empresa, algumas considerações sobre a Representação Fiscal
para Fins Penais.
10.1. Informa que, nos termos do art. 1o da IN RFB n.o 2.439, de 21/12/2010, o
Agente Fiscal deve formalizar representação fiscal para fins penais, sempre que
identificar atos ou fatos que configurem crime contra a ordem tributária ou
contra a Previdência Social.
10.2. Menciona que os arts 1° e 2° da Lei n.o 8.137/1990 tratam dos crimes contra
a ordem tributária, enquanto os crimes contra a Previdência Social encontram-se
previstos nos arts.168-A e 337-A, ambos do Código Penal (Decreto-lei n.o 2.848,
de 07/12/1940).
10.3. Nota que, para a caracterização do tipo penal faz-se necessária a
concomitância de dois elementos: a) a ocorrência de umas das condutas descritas,
e b) a intenção de suprimir ou reduzir tributo através dessas condutas.
10.4. Assevera que, conforme demonstrado ao longo da defesa, restaria
comprovado que não realizou quaisquer das condutas então tipificadas como
crime, uma vez que o levantamento fiscal parte de premissa equivocada, ao
pretender exigir a contribuição previdenciária patronal, quando ela está sujeita ao
recolhimento sobre a receita bruta.
10.5. Observa que, ainda que se entendesse de forma diversa, todos os elementos
apontados no auto de infração foram extraídos de declarações transmitidas por
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
17
ela ao Fisco, através das GFIP, informações essas tempestivamente entregues à
fiscalização, muito embora já estivessem todas de posse do Fisco, já que tais
obrigações são mensais.
10.6. Segundo ela, em nenhum momento se furtou de apresentar os documentos
previdenciários ao Fisco; muito pelo contrário, com base neles é que teria sido
realizado o levantamento fiscal, motivo pelo qual não se poderia falar em omissão
de informações que pudessem dar ensejo a pretenso crime fiscal.
10.7. Lembra que a cooperação dela e a base do levantamento fiscal foram
inclusive destaques no Relatório Fiscal do processo.
10.8. Afirma que situações diametralmente opostas seriam aquelas em que a
fiscalizada omite documentos de forma deliberada, ou até mesmo deixa de
apresentar ou transmitir obrigações ao Fisco, as quais, repise-se, não se trata do
caso em questão, não havendo nos autos, por exemplo, qualquer infração de
embaraço à fiscalização.
10.9. Destaca, outrossim, que também não houve a própria redução ou supressão
de tributos, conforme demonstrado ao longo da impugnação, e que muito menos
restou comprovado pela fiscalização o intuito doloso exigido para a imputação de
crime tributário.
10.10. Cita julgado do CARF.
10.11. Frisa, ainda, que sequer foi aplicada em face dela multa de ofício agravada,
pois careceria a autuação de elementos, ainda que meramente indiciários, de
eventual conduta dolosa ou fraudulenta.
10.12. Por todos os motivos expostos, entende que a representação fiscal
formalizada em seu desfavor processo n.o 10935.720942/2019-39 deveria ser, de
pronto, cancelada.
Da questão referente à necessidade de exame pericial e diligência:
11. Segundo a impugnante, haveria a necessidade de perícia técnica no Auto de
Infração, para fins de resguardar a verdade material dos fatos guerreados.
11.1. Nomeia, no caso, como assistente pericial, a Sra. Lúcia Kowalek Carvalho,
inscrita no CPF n.o 359.903.929-15, Registro profissional CRC-PR 026796/o-0, com
endereço profissional na Rua Marechal Deodoro, n.o 630, 16o andar, Centro,
Curitiba, Paraná, e formula os seguintes quesitos:
a) Considerando as atividades previstas no Estatuto Social da Impugnante,
pergunta-se: é possível confirmar que as atividades ali previstas estão
relacionadas à atividade rural? É listada qualquer outra atividade autônoma,
assim considerada a atividade que não constitui parte de atividade econômica
mais abrangente ou fase do processo produtivo mais complexo?
b) Considerando o processo produtivo de sementes, pergunta-se: as atividades de
fornecimento das sementes básicas, assessoria técnica do início ao fim do
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
18
empreendimento agrícola, execução e custeamento dos serviços de roguing,
retirada das plantas de Sorghum halepense no campo e em volta do mesmo,
capina manual, preparação do plano de escalonamento, pagamento das contas de
energia do uso do pivô, realização da colheita e transporte das sementes colhidas
até o local do beneficiamento fazem parte desse processo?
c) Considerando o processo produtivo de sementes da Impugnante, pergunta-se:
quais etapas são desenvolvidas pela Impugnante? A Impugnante demonstrou
cumprir todos os requisitos exigidos pelo MAPA para o desenvolvimento dessa
atividade? A Impugnante demonstrou atender às exigências da Lei n.o
10.711/2003 e Decreto n.o 5.153/2004?
d) Segundo a legislação de regência, pergunta-se: a produção rural pode
compreender a realização de etapas com a participação de outros agentes? O
percentual de receita é um critério expressamente previsto na legislação para
enquadramento ou desenquadramento da atividade de produção rural?
e) A partir dos dados apontados pelo levantamento fiscal, pergunta-se: quais
documentos serviram de base para o referido levantamento? A fiscalização
apresentou em seus anexos qualquer espécie de relatório de campo, fotos, etc,
que comprovasse a visitação in loco, pela Autoridade Fiscal, das unidades
fiscalizadas, contendo aspectos práticos do processo produtivo realizado pela
Impugnante?
f) Nos relatórios do Anexo II ao auto de infração, a fiscalização afirma que excluiu
do levantamento os valores negativos resultantes da diferença entre
levantamento sobre folha x cálculo adotado pela empresa. Em sendo considerada
correta a premissa fiscal, o que se admite apenas por amor ao debate, pergunta-
se: tais valores poderiam ser considerados créditos para abatimento com débito
de períodos subsequentes, na forma do art. 84 da IN 1.717/2017? Qual o
montante desse saldo de créditos? Qual o montante final da autuação caso esses
valores fossem abatidos?
g) A partir dos documentos encaminhados pela Impugnante à fiscalização, e
considerando as informações imputadas no levantamento fiscal, pergunta-se:
qual o valor da base de cálculo utilizada pela fiscalização para cobrança das
contribuições previdenciárias supostamente devidas pela Impugnante? Tal base
de cálculo pode ser verificada através das informações prestadas em GFIP, mais
especificamente, na "Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo Sefip"
enviado mensalmente pela Impugnante?
h) Informe Sr. Perito outros elementos detectados na fase pericial que tragam
contribuição na busca da verdade que se persegue.
11.2. Caso se entenda pela necessidade de esclarecimento de pontos ou análise
de documentos, pugna desde já pela realização de diligências para a busca da
verdade material dos fatos, oportunidade na qual se coloca à disposição para
atender aos pedidos dos julgadores.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
19
Do pedido:
12. Em face do exposto, requer a empresa seja acolhida a impugnação, para:
- que seja anulado por vício formal e material o lançamento, haja vista a nulidade
quanto ao cerceamento do direito de defesa, e considerando que a fiscalização
não acostou os elementos necessários à formação do Auto de Infração, além de
ter se baseado em informações que não condizem com a sua realidade fática;
- que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, acatando a totalidad
fiscal n.o 10935.720942/2019-39, em razão de todos os argumentos acima
elencados, notadamente no que diz respeito à ausência de fraude na prestação de
informações.
12.1. Protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas para
a comprovação do alegado, notadamente a realização de perícia, diligências e a
juntada posterior de documentos.
A DRJ deliberou (fls. 502-536) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração (AI’s), por cerceamento de
defesa quando estes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando os AI’s e seus anexos, o
Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem
as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos normativos que disciplinam o assunto,
apresentando adequada motivação jurídica e fática.
LANÇAMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou
a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES. EXCLUSÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
20
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o
9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições apuradas.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do
fato à hipótese normativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, a realização de diligências e perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
DESCARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
A inexistência de produção rural própria descaracteriza a empresa como
produtora rural pessoa jurídica. Sendo a revenda de mercadorias a principal
atividade da empresa, o seu enquadramento deve ser feito no FPAS 515, com as
contribuições devidas incidentes sobre a folha de pagamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
21
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
SENAC. SESC. SEBRAE. LANÇAMENTO.
As empresas comerciais estão obrigadas ao recolhimento das contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC, e ao SEBRAE, previstas em normas regularmente
editadas, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço, sendo esta última
contribuição arrecadada como adicional às duas primeiras.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo às
contribuições destinadas a terceiros o que restar decidido no lançamento das
contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 26/12/2019 (fls. 619),
apresentou recurso voluntário (fls. 548-569), em 24/01/2020, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, acerca do conhecimento deste recurso, veja-se que a recorrente se
insurge contra a representação fiscal para fins penais no 10935-720.942/2019-39. Tendo a Súmula
CARF n. 28, abaixo reproduzida, não conheço desta parte do recurso:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em relação aos demais argumentos suscitados, deles conheço, pois presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuição previdenciária e
contribuições de terceiros, tendo em vista o desenquadramento da recorrente da condição de
“produtora rural pessoa jurídica”, com o consequente recolhimento dos tributos sobre a folha de
pagamentos.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
22
Impugnação recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
14.3. Note-se, aqui, que a jurisprudência citada pela autuada, em sua defesa,
referente a processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem
eficácia “erga omnes”, serve apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não tem eficácia
normativa.
Da arguição de nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa – art.
59, inciso II do Decreto 70.235/72:
14.4. Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido de
nulidade dos Autos de Infração que integram o presente processo administrativo.
14.4.1. É de se observar que não há que se falar, no caso, em cerceamento de
defesa, tendo sido os Autos de Infração (AI’s) e seus anexos integrantes
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação – oferecimento de contestação e provas, e estando devidamente
indicados os fundamentos de fato e de direito que autorizam o lançamento, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal,
entre os quais se encontram o da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
14.4.2. Cumpre salientar que os lançamentos realizados, por meio dos AI’s que
integram o presente processo, possuem os elementos essenciais para se
reputarem válidos, estando revestidos das formalidades legais.
14.4.3. Note-se que houve a identificação do sujeito passivo e a discriminação
clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
tributável (remuneração de segurados empregados), bem como da natureza das
contribuições devidas (contribuições previdenciárias e de terceiros), do seu
montante (valores das rubricas por competência) e do período a que se referem
(01/2015 a 13/2017), conforme se pode verificar nos Autos de Infração e seus
anexos, estando os critérios de apuração especificados no Relatório Fiscal, de fls.
39 a 44.
14.4.4. Cabe destacar que o Relatório Fiscal, do qual se reproduz trecho a seguir,
os anexos dos AI’s, bem como os demais elementos constantes dos autos,
oferecem as condições necessárias para o conhecimento do procedimento fiscal e
a apresentação de defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
a fiscalização demonstrado, no caso, de forma clara e objetiva a origem e os
motivos da lavratura
(...)
2.28 Diante disso, conclui-se que a Atlântica Sementes S.A. não se enquadra
no conceito de produtor rural previsto na legislação previdenciária.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
23
Entretanto, verificou-se que a mesma informa nas GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social como sendo
produtor rural. Esta informação implica no recolhimento da contribuição
patronal calculada sobre a comercialização da produção rural, em
substituição ao recolhimento das contribuições sobre a folha de
pagamentos.
2.29 Como verificou-se que o contribuinte na verdade não é produtor rural,
a fiscalização apurou as contribuições sobre a folha de pagamento,
deduzindo os valores já recolhidos sobre a produção rural e lançando no
presente Auto de Infração as diferenças apuradas.
(...)2.31 Segue em anexo as planilhas que identificam o valor da
contribuição devida, calculada pela folha de pagamento, a dedução dos
valores recolhidos pela empresa calculados sobre venda de produção rural
e as diferenças apuradas.
(...)(grifos nossos)
14.4.5. Ressalte-se que os atos administrativos consubstanciados nos Autos de
Infração que integram o presente processo, os quais foram lavrados por
autoridade competente, possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos AI’s, e
no Relatório Fiscal, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato,
e estando as contribuições discriminadas no anexo “Demonstrativo de Apuração”
dos AI’s, e no Anexo II, de fls. 47 a 54.
14.4.6. Com relação aos valores negativos que constam no Anexo II, de fls. 47 a
54, citados pela empresa, em sua defesa, cumpre esclarecer que apenas
evidenciam que os valores declarados em GFIP e recolhidos em GPS, por ela,
sobre a produção rural – no que tange às contribuições, às competências e aos
estabelecimentos em questão – eram maiores do que os devidos, calculados
sobre a folha de pagamento, e, portanto, nesse caso, não houve o lançamento de
quaisquer diferenças, pela fiscalização, por meio dos AI’s que integram este
processo, conforme se pode verificar no anexo “Demonstrativo de Apuração”.
14.4.7. É de se mencionar, ainda, que a própria autuada afirma, na impugnação,
que o Fiscal não incluiu os referidos valores negativos no levantamento.
14.4.8. Cabe informar, aqui, também, ante a argumentação da impugnante, que
tal fato não prejudicou o exercício do direito de defesa do contribuinte no que diz
respeito aos Autos de Infração, que foi levado ao seu conhecimento o valor total
do lançamento, que este processo trata da constituição de crédito, e que eventual
pedido de restituição ou compensação são procedimentos de iniciativa do
contribuinte.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
24
14.4.9. No que diz respeito à informação constante no Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, citada na
impugnação, relativa à verificação, por amostragem, do cumprimento das
obrigações tributárias, por sua vez, é de se registrar que se trata de texto padrão,
tendo como objetivo, apenas, informar ao sujeito passivo que não foi conferido,
no caso, nesta ação fiscal, o cumprimento de todas as suas obrigações tributárias.
14.4.10. Cumpre reproduzir, a propósito, ementa de uma decisão do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), que trata da
matéria.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Exercício: 2004, 2005
Ementa: NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
IMPROCEDÊNCIA - Constatado que as infrações apuradas foram
adequadamente descritas nas peças acusatórias e no correspondente
Termo de Verificação Fiscal, e que o contribuinte, demonstrando ter
perfeita compreensão delas, exerceu o seu direito de defesa, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
AÇÃO FISCAL POR AMOSTRAGEM - A indicação constante do Termo de
Encerramento de que a ação fiscal foi empreendida por amostragem
representa, tão-somente, informação de que o procedimento guarda
relação estreita com a programação interna anteriormente definida,
significando dizer que a fiscalização foi promovida em relação aos fatos ali
indicados, possibilitando que, em razão de análises supervenientes, outros
procedimentos fiscalizatórios possam ser empreendidos, ficando, assim,
resguardado o direito de a Fazenda Nacional constituir, se for o caso, os
créditos tributários daí decorrentes.
(...)(grifos nossos)
(1o CC, 5a Câmara, Rec. Voluntário no 163251, Proc. no 10580004727/2007-
11, Rel. Wilson Fernandes Guimarães, Acórdão no 105-17261, Sessão de
15/10/2008).
14.4.11. E, quanto ao Decreto n.o 2.803/1999, mencionado, pela empresa, em sua
defesa, cabe registrar que se encontra relacionado no anexo “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” do AI de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, tendo em vista que ele regulamentou o art. 32 da Lei n.o
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.528/1997, sendo que foi por meio
dele que houve a definição do documento que seria utilizado para a prestação de
informações referentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária, qual
seja a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social(GFIP).
Posteriormente, referido decreto foi revogado pelo Decreto n.o 3.048/1999, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social (RPS). Cabe enfatizar, no caso, que
a citação de ambos os decretos no anexo do AI não prejudicou em nada o
exercício do direito de defesa pelo contribuinte, que apresentou impugnação às
autuações em tela e demonstrou plena compreensão das mesmas.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
25
Da alegação de insubsistência da autuação por inexistência de infração à
disposição legal, e da cobrança para outras entidades e fundos:
14.5. Não merece prosperar, aqui, a afirmação da defendente no sentido de que o
desenquadramento dela como produtor rural pessoa jurídica, realizado pela
fiscalização – para exigir contribuição previdenciária patronal e RAT sobre a folha
de pagamentos, além de contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE – não seria de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e teria sido
arbitrário, adotando como premissa critério inexistente na legislação.
14.5.1. É de se mencionar, aqui, inicialmente, que não há que se falar em
incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para efetuar o
desenquadramento da empresa como produtor rural pessoa jurídica e proceder
ao lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros, com base na
remuneração dos segurados empregados.
14.5.2. Cabe observar, no caso, os dispositivos legais a seguir transcritos.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Lei n.o 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)I - no exercício
da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)Lei n.o 10.593/2002:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)(...)Lei n.o 11.457/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
(...)
14.5.3. Note-se, assim, que a RFB, por meio de seus Auditores-Fiscais, possui
poderes para investigar se a empresa atende as condições exigidas, pela
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
26
legislação, para a substituição das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento pelas incidentes sobre a receita bruta, para verificar se a empresa está
declarando em GFIP e recolhendo as contribuições devidas, na forma adequada,
e, em caso contrário, efetuar a constituição de crédito tributário, nos termos do
art. 37 da Lei n.o 8.212/1991, abaixo transcrito.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
14.5.4. É de se consignar, no caso, ante a argumentação da impugnante, que os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil atuam na sua esfera de
competência, amparada por legislação específica, quando procedem ao
desenquadramento da empresa como produtora rural pessoa jurídica, para fins
tributários.
14.5.5. Isto posto, cabe destacar que o referido desenquadramento, efetuado
pela fiscalização, no caso em tela, ao contrário do que afirma a empresa, não foi
arbitrário, tendo sido realizado com base na legislação.
14.5.6. Cumpre observar que, como explicitado no Relatório Fiscal, a Lei n.o
8.870/1994 definiu a contribuição do produtor rural pessoa jurídica, sobre a
receita bruta da comercialização da produção, e a Instrução Normativa (IN) RFB
n.o 971/2009, por sua vez, trouxe o conceito de produtor rural pessoa jurídica,
conforme dispositivos a seguir transcritos.
Lei n.o 8.870/1994:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a
seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, para o financiamento da complementação das prestações
por acidente de trabalho.
(...)(grifos nossos)IN RFB n.o 971/2009:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que
desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
27
ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou
animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos, sendo:
(...)b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou
de empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406,
de 2002(Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a
atividade de produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do
art. 175;
(...)(grifos nossos)
14.5.7. Cabe destacar, em seguida, que consta, no Relatório Fiscal, a informação
de que a empresa em questão, embora fosse “produtora de sementes”, não
realizava diretamente a atividade de produção rural, e, portanto, não se
enquadrava como “produtor rural pessoa jurídica”, para efeitos de contribuições
previdenciárias e de terceiros, sendo feita, aí, referência à resposta dada pela
própria empresa ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, abaixo parcialmente
reproduzida.
Resposta da empresa ao TIPF (fl. 196):
A Atlântica Sementes S.A. não possui propriedades rurais. Suas atividades
de Produção de Sementes são todas terceirizadas, realizadas com parceiros
proprietários de áreas rurais.
A Atlântica faz o registro do campo no Ministério da Agricultura em seu
nome, fornece as sementes básicas para o plantio e participa orientando e
acompanhando o Produtor em todas as etapas do cultivo, semeadura,
floração e colheita.
A Atlântica remunera o produtor pelo resultado desse plantio, comprando
as sementes ao término da colheita, transferindo para o seu estoque de
produção de sementes no país.
(...)(grifos nossos)
14.5.8. Cumpre reproduzir, a propósito, trecho do Relatório Fiscal, que menciona
os documentos analisados e a situação constatada pela fiscalização, que
evidenciam que a empresa não se enquadra como “produtora rural pessoa
jurídica”.
(...)2.15 Efetivamente pela análise das informações prestadas pela empresa,
mas também pelas informações contábeis, verificou-se que a Atlântica,
embora acompanhe toda a produção, e até auxilie algumas etapas, não
realiza diretamente a etapa da produção rural, atividade esta que é
"terceirizada" com produtores rurais. Ao final da etapa rural a Atlântica
efetua a compra da produção rural dos produtores.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
28
2.16 Analisando as notas fiscais de entrada de mercadorias, comprova-se
que a totalidade das sementes produzidas são compradas dos produtores.
2.17 Ora, não é difícil observar que se você é o produtor de algo, você não
vai comprar a sua própria produção, mas sim, dependendo do caso, poderia
apenas transferir de uma unidade a outra. Não é o que acontece no
presente caso, pois não sendo o "produtor", a Atlântica precisa comprar o
produto de seu real produtor para dar entrada em seu estoque.
(...)(grifos nossos)
14.5.9. Note-se que a situação acima descrita, no Relatório Fiscal, pode ser
verificada, ainda, na documentação anexada aos autos pela empresa, em sua
defesa. São transcritas, a seguir, algumas partes do “Contrato de Compra e Venda
da Produção de Semente de Sorgo Híbrido”, de fls. 416 a 428, juntado em cópia
pela impugnante.
(...)Cláusula 1.1 – Pelo presente instrumento, a ATLÂNTICA cede à
PRODUTORA sementes básicas de sua propriedade, obrigando-se a
PRODUTORA a utilizá-las para produzir sementes de sorgo híbrido, em
campo de produção de sua propriedade, nas variedades determinadas pela
ATLÂNTICA, exclusivamente para vendê-las à ATLÂNTICA.
(...)Cláusula 4.4 – A ATLÂNTICA comprará da PRODUTORA as sementes
híbridas, objeto deste contrato.
(...)(grifos nossos)
14.5.10. Não procedem, assim, as afirmações da impugnante de que não realizaria
a compra da produção, que o procedimento fiscal, no caso, teria se dado mera e
exclusivamente por presunções, e analogias, e que teria deixado de analisar a
documentação apresentada por ela, havendo sido a sua descaracterização como
produtora rural, como explicitado acima, e o consequente lançamento das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, devidamente motivados,
sendo adotado critério previsto na legislação, à qual a autoridade administrativa
se encontra vinculada, não havendo que se falar em interpretação equivocada da
fiscalização.
14.5.11. É de se consignar, aqui, também, que, ao contrário do que afirma a
empresa, em sua defesa, foram relacionados, pela fiscalização – no Relatório
Fiscal, e no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos AI’s – os
dispositivos legais que fundamentaram o seu desenquadramento como produtora
rural pessoa jurídica, bem como aqueles com base nos quais foram lançadas as
contribuições sobre as remunerações dos segurados empregados, por meio dos
AI’s que integram este processo administrativo.
14.5.12. Cabe informar que, embora a constatação de que a produção rural era
terceirizada tenha sido determinante para concluir que a empresa em questão
não podia ser considerada produtora rural, para fins de enquadramento perante a
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
29
Previdência Social, a fiscalização destaca, ainda, outro aspecto visando reforçar o
entendimento de que ela não poderia recolher as contribuições sobre a receita
bruta da comercialização da produção, e que estaria sujeita às contribuições
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados, qual seja o
fato de que a sua atividade principal é comercial.
14.5.13. Cumpre reproduzir, a seguir, trecho do Relatório Fiscal que trata desta
outra situação, acima mencionada.
(...)2.22 ... outro fato que merece destaque é a análise do quantitativo de
produtos que são mera revenda de mercadorias, em comparação com a
quantidade de produtos que a empresa considera ser a sua produção de
sementes.
2.23 No período de 01/2015 a 12/2017, o valor de sua receita com revendas
foi de aproximadamente R$ 89.893.848,75 (oitenta e nove milhões e
oitocentos e noventa e três mil e oitocentos e quarenta e oito reais e
setenta e cinco centavos)enquanto o valor da venda das sementes
supostamente próprias foi de R$ 29.135.101,63 (vinte e nove milhões e
cento e trinta e cinco mil e cento e um reais e sessenta e três centavos). Ou
seja, o valor da atividade meramente comercial foi três vezes superior ao
valor do que seria a comercialização de um produto que teve participação
na produção (mesmo que não considerada produção rural). Em outras
palavras, menos de um quarto (menos de 25%) de suas atividades são de
venda de produção "própria" e mais de três quartos (mais de 75%) são
mera revenda de mercadoria.
(...)2.25 Portanto, deve-se considerar que a atividade principal da empresa
é revenda de mercadorias e não produção. Ainda que a empresa fosse
produtora rural, o que não é o caso, das sementes que produz e
comercializa como sendo sua produção, não poderia se enquadrar para
efeitos de recolhimento da contribuição previdenciária como sendo
produtor rural, eis que sua atividade principal é comercial. Aceitar que com
qualquer percentual de produção rural uma empresa pudesse se enquadrar
dessa forma, seria desvirtuar não apenas todo o previsto na legislação e
normas infra legais, mas também a própria lógica.
(...)(grifos nossos)
14.5.14. Note-se que também é citada, no Relatório Fiscal, como fundamentação,
o dispositivo normativo a seguir transcrito.
IN RFB n.o 971/2009:
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
30
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991:
(...)III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
(...)b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII
do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de
todos os empregados e trabalhadores avulsos;
(...)(grifos nossos)
14.5.15. Cabe registrar, aqui, ante a argumentação da empresa, que o fato de se
sujeitar a exigências/normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento(MAPA) e Sistema Nacional de Sementes (SNSM), enquanto
produtora de sementes, não tem o condão de determinar o seu enquadramento
como produtora rural pessoa jurídica, para fins de contribuições previdenciárias e
de terceiros, que depende do atendimento de requisitos estabelecidos na
legislação tributária, sendo esclarecedores, no caso, alguns trechos do Relatório
Fiscal, abaixo reproduzidos.
(...)2.5 Inicialmente é preciso entender que "produzir" algum produto não
significa automaticamente ser o "produtor" de todas as etapas e partes do
produto. Ser o "produtor" de algo também não significa ser o "produtor rural",
especialmente para efeitos do que a legislação previdenciaria define como
"produtor rural".
(...)2.7 Podemos dizer o mesmo sobre sementes, embora neste caso
existam alguns aspectos que tornam o entendimento um pouco mais
complexo. Podemos dizer que uma empresa pode se considerar "produtora
de sementes" dependendo do fim específico dessa afirmação, ainda que
não seja a responsável direta pela produção dos "grãos", por exemplo no
caso de soja ou milho. A empresa pode deixar por conta de terceiros a
parte "rural" da produção, ainda que acompanhe todo o processo por
exigência legal.
2.8 De fato, é sabido que o Ministério da Agricultura, a legislação e a boa
técnica de produção de sementes, exigem do "produtor" e comerciante de
sementes que, dentre outros, acompanhe todas as etapas da produção,
escolha e cadastre previamente o local onde vai produzir além da
observância de diversos outros procedimentos que não precisam ser aqui
detalhados. Somente após cumprido todos os requisitos é que se permite a
produção e comercialização de sementes.
2.9 Por este motivo, a "produção" de sementes exige que o "produtor"
cadastrado no Ministério da Agricultura acompanhe diversas etapas
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
31
realizadas pelo "produtor rural", forneça as sementes "matrizes", bem
como oriente, acompanhe e exija o cumprimento dos demais cuidados
necessários até a "colheita" final. Após este processo acompanha ainda o
destino destas sementes, que devem ficar segregadas em lotes para
controle, além dos demais cuidados e tratamentos pós colheita,
dependendo do tipo de semente.
2.10 Ou seja, o produtor de sementes, assim considerado e cadastrado pelo
Ministério da Agricultura, deve seguir as exigências deste e acompanhar
todas as etapas de produção. Entretanto, pode, a seu critério, terceirizar
com parceiros, parte das etapas produtivas. A legislação não exige por
exemplo, que ele seja proprietário de área rural ou sequer tenha a posse
(Ex: aluguel). De fato, ele não precisa ser "produtor rural" para ser
cadastrado e considerado como produtor de sementes.
(...)2.12 No caso em questão é preciso diferenciar o "produtor de
sementes" do "produtor rural". Verificou-se que a empresa Atlântica
Sementes S. A. embora seja considerada "produtora de sementes", não
realiza diretamente a etapa de produção rural e, portanto, não se enquadra
como "produtor rural" para efeitos de contribuição previdenciária.
(...)(grifos nossos)
14.5.16. É de se mencionar, ademais, no que tange às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, que, sendo caracterizada como comercial, enquadrada
com o FPAS 515, com base em sua atividade preponderante, pela fiscalização, a
empresa está obrigada ao recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e
ao SENAC, e ao SEBRAE, lançadas por meio de AI que integra este processo
administrativo.
14.5.17. E, dessa forma, tem-se que devem ser mantidas, aqui, as autuações em
tela, não havendo que se falar em sua improcedência, não tendo a impugnante
apresentado argumentos e documentos hábeis e suficientes para afastar os
lançamentos, que comprovassem, no caso, que ela seria, efetivamente, uma
produtora rural pessoa jurídica, cabendo enfatizar que, durante o procedimento
fiscal, já foram analisadas, pela autoridade lançadora, as informações contábeis e
as notas fiscais de entrada de mercadorias da empresa.
Da questão da impossibilidade de lançamento de ofício:
14.6. Não merece acolhida, aqui, a alegação da empresa no sentido de que o
lançamento em tela não poderia ter sido realizado, pela fiscalização, e de que a
multa de ofício deveria ser afastada.
14.6.1. A impugnante fundamenta tal afirmativa no fato de que a GFIP se
constituiria em um instrumento de confissão de débitos, hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, e nas informações aí prestadas por ela
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
32
14.6.2. Cumpre esclarecer, no caso, que, por meio dos Autos de Infração que
integram este processo administrativo, não houve o lançamento de quaisquer
valores declarados em GFIP como devidos pelo contribuinte, conforme se pode
verificar no trecho do Relatório Fiscal abaixo reproduzido.
(...)2.28 Diante disso, conclui-se que a Atlântica Sementes S.A. não se
enquadra no conceito de produtor rural previsto na legislação
previdenciária. Entretanto, verificou-se que a mesma informa nas GFIP -
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social como
sendo produtor rural. Esta informação implica no recolhimento da
contribuição patronal calculada sobre a comercialização da produção rural,
em substituição ao recolhimento das contribuições sobre a folha de
pagamentos.
2.29 Como verificou-se que o contribuinte na verdade não é produtor rural,
a fiscalização apurou as contribuições sobre a folha de pagamento,
deduzindo os valores já recolhidos sobre a produção rural e lançando no
presente Auto de Infração as diferenças apuradas.
2.30 Esclarecemos que embora a empresa já tenha declarado as
remunerações desses trabalhadores em GFIP - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social, o fez sem informar as
contribuições patronais incidentes diretamente sobre as mesmas, bem
como deixou de fazer os respectivos recolhimentos das contribuições sobre
estas remunerações na forma indicada.
2.31 Segue em anexo as planilhas que identificam o valor da contribuição
devida, calculada pela folha de pagamento, a dedução dos valores
recolhidos pela empresa calculados sobre venda de produção rural e as
diferenças apuradas.
2.32 No presente caso a empresa estava efetuando os recolhimentos como
produtor rural vinculado ao Fundo de Previdência e Assistência Social -
FPAS 604. Isso implica recolhimento aos terceiros ou outras entidades
identificadas como INCRA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, também chamado de Salário Educação. Os recolhimentos
decorrentes da sua atividade preponderante (comércio) devem ser
vinculados ao FPAS 515, que adiciona além do FNDE e INCRA, o SENAC cujo
percentual de contribuição é de 1,0%, SESC com o percentual de 1,5% e
SEBRAE com percentual de 0,6%.
Dessa forma, efetuou-se o lançamento apenas das contribuições
adicionadas, conforme fundamento legal constante do anexo de
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
(...)(grifos nossos)
14.6.3. Note-se que, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 39 a 44, e o Anexo II,
de fls. 47 a 54, foram lançados apenas as diferenças apuradas entre as
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
33
contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de pagamento e as
contribuições previdenciárias declaradas/recolhidas sobre a produção rural, bem
como os valores relativos às contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE, que não
foram informados em GFIP e nem recolhidos, pela empresa.
14.6.4. É de se salientar, assim, que foram lançadas, por meio dos AI’s em tela,
pela fiscalização, em observância ao disposto no artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991,
abaixo transcrito, contribuições previdenciárias e de terceiros não recolhidas e
não declaradas em GFIP, com aplicação de multa de ofício de 75%, tendo ocorrido
a subsunção dos fatos às normas que prevêem a tributação, e a aplicação de
penalidade no caso de descumprimento de obrigação, mencionadas no Relatório
Fiscal e no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos AI’s que
integram o processo em questão.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
14.6.5. Cabe registrar, aqui, também, que não procede a afirmação da
impugnante de que em momento algum teria deixado de prestar declaração ou a
prestado de maneira inexata, não havendo que se falar em afastamento da multa
de ofício, que foi aplicada, pela fiscalização, com base nos dispositivos legais a
seguir reproduzidos.
Lei 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)(...)(grifos nossos)
14.6.6. Ressalte-se, no caso, que o lançamento é uma atividade vinculada à lei, e
se esta prevê uma situação fática que implica a aplicação de uma penalidade
pecuniária, deve a autoridade lançadora assim proceder, quando constata a sua
existência, sendo isso o que ocorreu no presente caso, em que o sujeito passivo
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
34
deixou de recolher as contribuições lançadas nos AI’s, que não foram declaradas
em GFIP.
14.6.7. Por fim, cumpre informar que o art. 63 da Lei n.o 9.430/1996 não é
aplicável ao presente caso, sendo que tal dispositivo diz respeito somente à
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n.o 5.172/1966.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – alegação de ausência de condições de
procedibilidade:
14.7. Cabe tecer, aqui, algumas considerações acerca da Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), tendo em vista as alegações apresentadas pela empresa,
em sua impugnação.
14.7.1. Cumpre mencionar, inicialmente, que é dever funcional, plenamente
vinculado, do Auditor-Fiscal proceder à formalização da RFFP sempre que
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária
ou contra a Previdência Social, nos termos da Portaria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) n.o 1.750/2018, com o encaminhamento ao Ministério
Público Federal no momento oportuno.
14.7.2. É de se registrar, no caso, também, que este processo administrativo diz
respeito somente à constituição de crédito tributário, não havendo, aqui, como
ser atendido pedido de cancelamento da RFFP, que integra processo diverso, qual
seja o de n.o 10935.720942/2019-39.
14.7.3. Quanto à análise das alegações no sentido de inocorrência de crime, por
sua vez, cumpre informar que tal pleito excede à competência deste órgão
julgador, a qual encontra-se delimitada nos termos da Lei n.o 11.457/2007 e no
artigo 277 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n.o 430/2017.
14.7.4. A propósito, cabe reproduzir, aqui, súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) referente a tal matéria, que possui efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria do Ministério
da Fazenda n.o 383, de 12/07/2010:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Da questão referente à necessidade de exame pericial e diligência:
14.8. Com relação aos pedidos de perícia e diligência formulados pela empresa, é
de se mencionar que devem ser indeferidos, no caso, uma vez que tais
procedimentos se mostram desnecessários ao julgamento da lide, nos termos do
artigo 18, caput do Decreto n.o 70.235/1972, a seguir transcrito, posto que os
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
35
elementos constantes nos autos já são suficientes para a formação da convicção
da autoridade julgadora, no que se refere às autuações em tela.
Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
14.8.1. Note-se, aqui, ainda, que a realização de perícia e diligência não se presta
à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto
com a impugnação, para comprovar suas alegações.
14.8.2. É de se registrar que o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos incumbe ao sujeito passivo – de acordo com o artigo
373, inciso II do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015) –
que deveria ter trazido, no prazo concedido para a apresentação da impugnação,
documentos hábeis e suficientes para comprovar suas alegações, de acordo com
os artigos 56 e 57 do Decreto n.o 7.574/2011, sendo referidos dispositivos
normativos abaixo reproduzidos.
Lei n.o 13.105/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)(grifos nossos)Decreto n.o 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento(Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
(...)Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
36
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)(grifos nossos)
14.8.3. Cabe consignar, também, no caso, que o contribuinte não trouxe aos autos
quaisquer documentos que demonstrassem equívoco quanto ao lançamento
efetuado pela fiscalização.
14.8.4. Cumpre tecer, por fim, algumas considerações gerais a respeito dos
quesitos formulados pela empresa, na impugnação:
- que foi verificado, pela fiscalização, com base em informações e
documentos fornecidos pela própria empresa – como esclarecimentos
prestados em resposta à intimação fiscal, documentos contábeis, notas
fiscais de entrada de mercadorias – e na legislação, que, apesar de ser uma
produtora de sementes, não se caracterizava, de fato, como uma produtora
rural pessoa jurídica, não realizando diretamente a parte de produção rural,
sendo sua principal atividade a revenda de mercadorias;
- que a compensação de valores de tributos pagos indevidamente ou a maior é u
a forma de apuração dos valores das contribuições lançadas foram
informadas/demonstradas no Relatório Fiscal, de fls. 39 a 44, e no Anexo II,
de fls. 47 a 54.
Finalmente, acerca do pedido de perícia, veja-se que o seu indeferimento
justificado como feito na primeira instância não caracteriza cerceamento de direito de defesa, nos
termos da Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário em relação à Representação
Fiscal para Fins Penais, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.683 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720655/2019-29
37
Thiago Álvares Feital

Fl. 665
DF CARF MF
Original